Tribunal: TJDFT
Processo: 0032853-73.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0032853-73.2012.8.07.0001 Classe judicial: RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) AUTOR: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I RÉU: QUADRA 3 DO CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I ETAPA 3 D E S P A C H O Vistos, etc. A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, na qualidade de terceira interessada, requesta, no bojo da petição de ID 15068783, o elastecimento do prazo que lhe fora anteriormente conferido por meio do despacho de ID 14269032, em decorrência da pandemia do coronavírus (COVID-19), que passou contaminar o Brasil nos últimos dias e que tem alterado substancialmente a rotina de muitos brasileiros, em especial, aqui no Distrito Federal. Considerando as particularidades da causa e que a maior quantidade possível de documentos amealhados implicará em uma restauração de autos mais precisa e segura, e levando em conta, também, a atual situação epidemiológica que assola nosso país, ACATO O PEDIDO DE ID 15068783, DETERMINANDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ANTERIORMENTE ESTIPULADO POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, para que a peticionante apresente as cópias, contrafés e/ou reproduções dos atos e documentos relacionados ao Proc. no 2012.01.1.118001-0 que eventualmente possuir, advertindo, mais uma vez, que sua inércia injustificada poderá implicar em ato atentatório contra a boa-fé processual e contra à dignidade da justiça, nos termos da lei. Ressalto que os autos estavam no Gabinete para confecção do Voto e houve pedido de VISTAS pela TERRACAP e voltou sem petição. Como se trata de uma ação possessória, em princípio há presunção de que haja interesse jurídico e público da restauração dos autos por parte desta Empresa Pública. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator